Tribunal: STF
Processo: ARE 1572095
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 10, fl. 2):



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame Aposentado como Preposto de Escrevente no Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo busca a aplicação da Lei Estadual nº 10.393/70 para o cálculo de seus proventos de aposentadoria, alegando ter cumprido os requisitos sob sua vigência. 



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito adquirido ao regime previdenciário da Lei Estadual nº 10.393/70, em virtude do cumprimento dos requisitos para aposentadoria antes da vigência da Lei Estadual nº 14.016/10. 



    III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4420, reconheceu o direito adquirido à aplicação da Lei Estadual nº 10.393/70 para aqueles que já haviam cumprido os requisitos para aposentadoria antes da vigência da nova lei. 4. A vinculação dos proventos ao salário mínimo é vedada, devendo-se adotar o IPC-Fipe para reajustes, em atenção ao entendimento da Súmula Vinculante nº 4 e art. 7º, IV, da CF. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Há direito adquirido à aplicação da Lei Estadual nº 10.393/70 para cálculo inicial dos proventos no caso do preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes da superveniência da lei 14016/10. 2. Reajuste dos proventos deve ocorrer pelo IPC-Fipe, sem vinculação ao salário mínimo. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 7º, IV; art. 24, XII; art. 201, §9º. Lei Estadual nº 10.393/70. Lei Estadual nº 14.016/2010. Lei nº 16.877/2018. Jurisprudência Citada: STF, ADI nº 4.420/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 05.06.2024. STF, Ag Reg. no RE com Agravo 1.442.929/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05.06.2024. TJSP, Apelação Cível nº 1018145-30.2020.8.26.0053, Rel. Des. Leonel Costa, j. 22.09.2020.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 7º, IV, da CF/1988, a SV 4/STF, bem como divergiu do entendimento firmado pela da 2ª Turma do STF no julgamento do ARE 1.040.341-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Doc. 12, fl. 9).



    Sustenta que “a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário mínimo como fator de reajuste, razão pela qual não resta dúvida que tal previsão da Lei nº 10.393/1970 não foi recepcionada pela Constituição de 1988, cujo artigo 7º, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim” (Doc. 12, fl. 4).



    Destaca que “a fixação da renda inicial da aposentadoria e os reajustes de proventos, conforme os artigos 12 e 13, ambos da Lei Estadual nº 10.393/70, não foram objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420-SP, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 16.11.2016” (Doc. 12, fl. 5).



    Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação. 



    Em exame de admissibilidade (Doc.15), o RE foi inadmitido tanto pela alínea “a”, como pela alínea “c” do permissivo constitucional.



    No Agravo (Doc. 17), o agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 10, fl. 4):



    “Em suma, o autor trabalhou no Oficial de Registros de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo e aposentou-se em 10/09/2010 pelos critérios da já vigente Lei nº 14.016/2010.



    Pretende a aplicação da Lei nº 10.393/73, que determinava o cálculo dos proventos em múltiplos de salário mínimo. 



    Argumenta que os requisitos para aposentadoria foram cumpridos ainda sob a vigência da Lei nº 10.393/73, tendo em vista que a Lei nº 14.016 foi publicada em 12/04/2010. 



    Sustenta que o STF reconheceu no julgamento do ADI 4420 que deve ser aplicada a Lei nº 10.393/70 àqueles que se aposentaram ou que já preenchiam os requisitos para aposentadoria antes da vigência da Lei Estadual 14.016/2010.



    Com razão.



    No julgamento da ADI 4420 o STF fixou o seguinte entendimento: "DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO.”



    (...)



    O Tribunal, ao mesmo tempo em que reafirmou a possibilidade de extinção da Carteira de Previdência das Serventias, determinou a observância do direito adquirido àqueles que haviam preenchido os requisitos à luz da lei anterior (Lei Estadual nº 10.393/70). 



    É o caso do autor.



    Dispunha o antigo regime: (...)



    (...)



    Do documento de fls. 117 infere-se que o apelante possuía 36 anos e 6 meses de contribuição quando da solicitação da aposentadoria em 09/06/2010. 



    Logo, quando da vigência da Lei nº 14.016/2010 em abril de 2010 já possuía mais de trinta e cinco anos de contribuição. 



    Preenchidos os requisitos à luz da Lei nº 10.393/70, esse o diploma aplicável consoante o entendimento do STF. 



    Nada obstante, incabível a aplicação dos artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 que previam o reajuste do benefício vinculado à alteração do salário mínimo, uma vez que violam expressamente o art. 7º, IV, da CF e a súmula vinculante 04 (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”). 



    Impõe-se a adoção do índice que veio a substituí-lo (IPC-Fipe, conforme artigo 12 da Lei nº 10.393/70 e art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 16.877/2018). 



    Dessa forma, haverá observância da lei antiga (aplicável ao apelante por força do julgamento da ADI 4.420) sem que haja indexação ao salário mínimo para reajustes posteriores (a atualização se dará pelo IPC-Fipe). 



    (...)



    Em suma, é o caso de provimento do recurso, determinando-se que a ré enquadre o autor no regime previdenciário da Lei nº 10.393/70, procedendo ao reajuste dos proventos de aposentadoria e observando a incidência do índice aplicável.”



    No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo, não há interesse recursal, pois o Tribunal de origem estabeleceu índice específico de correção.



    Por outro lado, há diversos julgados desta CORTE reconhecendo que, apesar da impossibilidade de adoção do salário-mínimo com índice de reajuste conforme previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal dos benefícios fixados com base em múltiplos do salário-mínimo, conforme o regime anterior à Lei Estadual nº 14.016/2010, ambas do Estado de São Paulo.



    Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. No caso, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a ação e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, mantendo, no ponto, o fundamento da sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XV, da Lei 7.713/88. 



    5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para complementar o fundamento da decisão agravada, no sentido da manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, com correção do erro material, de ofício, para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, tendo em vista a sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” (RE 1500141 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/2/2025)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO (IPESP). CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO. APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 14.016/2010. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Cumpre esclarecer a necessidade, na hipótese, de manutenção do valor nominal do benefício fixado antes da Lei estadual n. 14.016/2010, mantidos os demais fundamentos do acórdão embargado. 



    3. Embargos de declaração acolhidos.” (ARE 1429300 AgR-ED, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/8/2024)



    “Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.” (ARE 1490726 AgR-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2024)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 



    1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1474095 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/4/2024)



    Ressalvo que, em alguns julgados da Primeira Turma desta CORTE, apesar de aplicar esse entendimento, foi afastado o direito do recorrente em razão de ter preenchido os requisitos em momento posterior à Lei nº 14.016/2010 (Nesse sentido: ARE 1449145 AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/4/2024; ARE 1346413 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022).



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser mantido.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente